Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-41.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000115-41.2024.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. VALOR. RECURSO DO RÉU. TESES ABSOLUTÓRIAS E REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO. IMPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). O Estado da Bahia recorre exclusivamente do valor arbitrado a título de honorários para a defensora dativa. O réu pleiteia sua absolvição e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões postas a julgamento são: a) no recurso do Estado da Bahia: a razoabilidade do valor fixado para os honorários da defensora dativa; b) no recurso do réu: i. a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado; ii. a atipicidade da conduta de falsa identidade, sob a alegação de exercício da autodefesa; iii. a manutenção da condenação à reparação por danos morais; e iv. a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O dever do Estado de arcar com os honorários de defensor dativo, na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, é medida que assegura o direito constitucional à ampla defesa.

4. O valor dos honorários deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo profissional. O montante de 5 (cinco) salários mínimos se mostra excessivo para o caso concreto, que, embora tenha exigido atuação diligente, não apresentou complexidade extraordinária. Impõe-se a sua redução.

5. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o laudo pericial que atestou o rompimento de obstáculo, depoimentos testemunhais e a confissão parcial do réu.

6. A tese de aplicação do princípio da insignificância é incabível, diante do elevado valor dos bens subtraídos e da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela qualificadora do rompimento de obstáculo e pela multirreincidência do agente em crimes patrimoniais.

7. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial para ocultar antecedentes criminais é típica, não estando amparada pelo direito à autodefesa, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (Súmula 522 do STJ).

8. A condenação à reparação por danos morais é mantida, pois a invasão de um estabelecimento comercial anexo à residência da vítima, durante o repouso noturno, extrapola o mero prejuízo material e causa abalo psicológico que justifica a indenização fixada em patamar razoável.

9. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença condenatória, e a análise sobre a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade compete ao Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso do réu improvido.

Tese de julgamento: "1. Mantém-se a condenação por furto qualificado quando comprovadas autoria e materialidade, sendo inaplicável o princípio da insignificância em razão do valor expressivo da res furtiva e da maior reprovabilidade da conduta, consistente no rompimento de obstáculo. 2. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial para ocultar antecedentes criminais configura o crime do art. 307 do Código Penal, não se tratando de exercício do direito de autodefesa. 3. O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado, servindo a tabela da OAB como referencial não vinculante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000115-41.2024.8.05.0255
, em que figuram como apelantes ANDRE MOREIRA DOS SANTOS e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator. Negado Provimento ao recurso de ANDRE MOREIRA DOS SANTOS,

Salvado
r, .